Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-93.2007.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000165-93.2007.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELADO: CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTEVALE

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA MIRANDA TERRIGNO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVESTIMENTOS EM PRIVATIZAÇÃO. ALEGADO DIREITO A QUANTIDADE MAIOR DE COTAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR VENDA DE COTAS A PREÇO INFERIOR AO DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO A COTAS ADICIONAIS E DE ALIENAÇÃO NO PERÍODO CRÍTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por investidores contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito a 1.000 cotas, em vez das 626 recebidas, bem como de indenização pela suposta alienação das cotas por valor inferior ao de mercado no contexto da privatização da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao recebimento de 1.000 cotas da CVRD; (ii) estabelecer se têm direito à indenização por terem supostamente alienado cotas por valor inferior ao de mercado no período entre 17/12/2002 e 14/11/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova documental da suposta promessa ou obrigação de entrega de 1.000 cotas, como termo de adesão ou instrumento equivalente, impossibilita o reconhecimento do alegado direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A documentação acostada pela apelada demonstra que o Edital de Privatização da CVRD limitava a aquisição inicial a 500 ações, com possível acréscimo de sobras até 626 cotas, exatamente a quantidade recebida pelos apelantes.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização por cotistas que venderam no período entre 17/12/2002 e 14/11/2003 (AREsp 393.915/RJ), porém os apelantes não comprovaram alienações nesse intervalo.

Os extratos de movimentação juntados pela apelada demonstram que as vendas realizadas pelos autores ocorreram fora do período crítico — antes, sem expectativa de valorização, ou depois, com os preços já ajustados.

A intimação da CVM foi regularmente realizada pelo juízo de origem, que obteve resposta da autarquia, afastando qualquer nulidade processual por omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O investidor que alega direito a número superior de cotas deve comprovar documentalmente a promessa ou obrigação correspondente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.0000165-93.2007.8.05.0258
, em que figura, como apelante,
ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS,
e apelado,
INVESTIVALE CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE DO RIO DOCE

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2